Tribunal: TCU
Processo: 001.280/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3791/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério da Fazenda; Considerando as propostas uníssonas da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da inclusão de parcela judicial relativa a plano econômico (plano "Collor", 84,32% - R$ 2.134,37), não absorvido pelos aumentos concedidos à carreira, após o provimento judicial; e em decorrência da concessão da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e/ou da edição da MP 2.225-45/2001; Considerando, entretanto, que apesar de constar no formulário e-pessoal (peça 3) a referida parcela relativa a plano econômico (10289 - R$ 2.134,37) não consta do atual contracheque da beneficiária (peça 8); Considerando, assim, que tal inconsistência não subsiste e no caso de não haver outra irregularidade o ato em exame poderia ser julgado legal, nos termos do art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023; Considerando que quanto à parcela de quintos (16171 - decisão judicial R$ 124,48), há modulação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a inconformidade identificada relativa à incorporaçao de "quintos" é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a partir do julgamento pelo STF, em repercussão geral, do RE 638.115/CE (a exemplo, acórdãos 11074/2021, 11037/2021, 10933/2021, 8254/2021, 8318/2021-TCU-2a Câmara e 8185/2021); Considerando que consta nos autos evidências de que a referida parcela incorporada de "quintos" está sendo paga com amparo em decisão judicial com trânsito em julgado, apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros (peça 3, p. 23-29); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, contudo, que a referida rubrica não foi convertida em VPNI, em inobservância ao disposto no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e ao parecer de força executória PU/PB 32/2014 da Advocacia-Geral da União (peça 3, p. 27-29); Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e com o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal e ordenar o registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, bem como expedir a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.280/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Regina Maria Peregrino Pimentel de Oliveira (XXX.561.364-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Ministério da Fazenda que: 1.7.2.1. converta a parcela de quintos incorporada referente ao exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 - "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) " (R$ 124,48) em VPNI, nos termos do art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.